Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE DO CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a irregularidade do cancelamento do contrato dos autores por inadimplência, determinando a reativação do plano. A operadora alegou a validade do cancelamento, sustentando a inexistência de obrigação de notificação prévia específica para planos coletivos por adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do cancelamento do plano de saúde dos autores por inadimplência, notadamente quanto ao cumprimento da exigência de notificação prévia prevista na RN 593/23.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 608 do STJ.
4. A Resolução Normativa no 593/23 da ANS, vigente à época do cancelamento, exige para a rescisão unilateral por inadimplência a ausência de pagamento de ao menos duas mensalidades, consecutivas ou não, no período de 12 meses.
5. Além do inadimplemento, a operadora deve notificar o beneficiário sobre o atraso até o quinquagésimo dia de inadimplência, requisito essencial para o cancelamento do contrato.
6. No caso, restou comprovado o inadimplemento de duas mensalidades no período de um ano, porém a notificação enviada pela operadora não observou o prazo mínimo de 60 dias, o que configura descumprimento da norma regulatória.
7. A RN 455/2020, que revogou o aviso prévio para cancelamento imotivado de planos de saúde, não se aplica à hipótese de rescisão por inadimplência, regulada pela RN 593/23, que exige notificação específica.
8. O entendimento jurisprudencial do TJDFT confirma a necessidade de notificação prévia válida para o cancelamento do plano de saúde, sendo ilegítima a rescisão unilateral sem a observância desse requisito.
9. O cancelamento irregular do plano de saúde configura ato ilícito da operadora, justificando a manutenção da sentença que determinou a reativação do contrato e o pagamento de danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, § 11; RN ANS no 593/23, art. 4o, § 3o; RN ANS no 617/24; RN ANS no 455/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905140, 0737513-77.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024, DJe 21/08/2024.

(k)